Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e por AMANDA MENDES BRANDÃO DE FARIA em face da r. sentença constante do ID 15348579. A autora opôs embargos de declaração (ID 15348582), alegando a incidência de omissão na r. sentença. O MM. Juiz a quo determinou à parte ré que se manifestasse quanto aos embargos opostos (ID 15348584). A empresa ré interpôs recurso de apelação (ID 15348586), pugnando pela improcedência do pleito formulado na inicial. O d. Magistrado de primeiro grau, por meio da r. decisão constante do ID 15348588, rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora. A autora, por sua vez, também interpôs recurso de apelação (ID 15348591), requerendo a condenação da ré ao pagamento da integralidade dos honorários e, alternativamente, pugnou pela readequação da distribuição de sucumbência, observando-se o princípio da causalidade. Requereu, por fim, que seja considerada a data em que se caracterizou o atraso na entrega do imóvel, como marco inicial para a incidência da correção monetária, com base no INPC. Foi determinada a intimação da ré para a apresentação de contrarrazões, com a posterior remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (ID 15348594). A empresa ré ofertou contrarrazões (ID 15348598), oportunidade em que pleiteou a manutenção da r. sentença, quantos aos ônus sucumbenciais. No entanto, conforme pode ser verificado da certidão exarada pela Secretaria do Juízo sob o ID15348599, embora tenha sido indicada a interposição de recurso de apelação da autora, bem como a intimação e apresentação de contrarrazões por parte da ré, sem que fosse certificada a interposição de recurso de apelação por parte da empresa ré (ID 15348586). Assim, determino a intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela empresa ré sob o ID 15348586, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora